Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO POR SISTEMA ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA DO TRIBUNAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICADA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Questões de mérito da ação principal, anteriores à fase de execução, foram analisadas pelo juízo que proferiu a sentença, que já transitou em julgado. Recurso parcialmente conhecido.
2. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no enunciado sumular 410, o qual dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
4. Na hipótese, houve intimação pessoal da executada para o cumprimento da obrigação, por meio do registro via sistema eletrônico processual (PJe).
5. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Assim, se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160, a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. É o caso dos autos.
6. No que se refere ao valor da multa, o quantum arbitrado não é excessivo ao considerar o valor da obrigação e deve ser mantido. A medida tinha por objeto tratamento de grave problema de saúde, era urgente e de fácil cumprimento, por se tratar de providência administrativa. A conduta do executado foi desidiosa e prejudicial à exequente.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.